Tribunal: STJ
Processo: 0242497-05.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933538 - CE
(2025/0168586-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ROGER BEZERRA LIMA GRADVOHL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
EMBARGADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e391ec7-b3c1-4239-8c00-e1f97bb358c2

Documento eletrônico VDA55104153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e391ec7-b3c1-4239-8c00-e1f97bb358c2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933538 - CE
(2025/0168586-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ROGER BEZERRA LIMA GRADVOHL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
EMBARGADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 892-895) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 883):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54285288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:33:03
Código de Controle do Documento: 53994dd2-1446-4f36-84ac-af8c40d9b263

3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no referente à
aplicação da
porque o julgado embargado ignoraria que
Súmula n. 284/STF
"os artigos
não foram indicados apenas em sede de agravo interno, como menciona no teor da
decisão, mas também na oportunidade da interposição do recurso especial. Ademais,
da leitura do recurso especial, é possível verificar que foi apresentada de forma
didática a demonstração de dissídio jurisprudencial apontou, de forma clara e objetiva,
os dispositivos violados, bem como, expôs as razões de vulneração, apresentando o
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, inclusive através de tabela

didática, não havendo que se falar em incidência da súmula 284 do STF" (fl. 893).
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício
apontado.
Impugnação às fls. 899-902.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do
o que não se evidencia no caso
CPC/2015,
em exame.
A pretexto de sanar supostos vícios de fundamentação, a parte embargante
repisou as mesmas alegações relativas ao mérito, no intuito de reverter a decisão que
desproveu motivadamente seu agravo interno.
O Juízo embargado expôs claramente os motivos pelos quais incidiu aplicou
a
como empecilho ao acolhimento da pretensão recursal da parte
Súmula n. 284/STF
embargante. Confira-se o seguinte trecho (fls. 884-889):
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 848-851):
[...]
Nas razões recursais, não foram indicados os dispositivos legais
supostamente violados, incidindo portanto a Súmula n. 284 do STF no caso.
Documento eletrônico VDA54285288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:33:03
Código de Controle do Documento: 53994dd2-1446-4f36-84ac-af8c40d9b263

Conforme a decisão agravada, o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, ônus
do qual a parte agravante não se desincumbiu.
Ressalte-se que a indicação dos dispositivos apenas no agravo interno não
é suficiente para afastar o óbice verificado.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Logo, não há falar em omissão.
Os demais argumentos são incompatíveis com a natureza de
fundamentação vinculada do recurso declaratório.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:33:03
Código de Controle do Documento: 53994dd2-1446-4f36-84ac-af8c40d9b263

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.933.538 / CE
Número Registro: 2025/0168586-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02424970520208060001 2424970520208060001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGER BEZERRA LIMA GRADVOHL
ADVOGADO : MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROGER BEZERRA LIMA GRADVOHL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
EMBARGADO : BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:27
Código de Controle do Documento: 1e773724-b952-499f-bb3b-84b9e17eda7e

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:27
Código de Controle do Documento: 1e773724-b952-499f-bb3b-84b9e17eda7e